Tribunal: TJDFT
Processo: 0740051-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO. TEMA 529, DO STF. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE AO CASAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ISOLADAS ALEGAÇÕES ACERCA DO ESFORÇO COMUM NA CONSTRUÇÃO PATRIMONIAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 529, sob a sistemática da repercussão geral: “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro”.
II. No caso concreto, a agravante e o de cujus conviveram em união estável entre 1995 e 2003 e, posteriormente, entre 2008 e 2010. Sucede que, após o término do primeiro período de convivência, o falecido teria contraído matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, com a parte agravada.
III. Nesse norte, há de se concluir pela impossibilidade de reconhecimento do segundo período relativo à união estável, pois concomitante ao casamento. Por conseguinte, inadmissível a habilitação da recorrente no processo de inventário.
IV. No mais, as isoladas alegações, relativas à necessidade de se perquirir o esforço comum na aquisição dos bens, não servem para modificar a aludida situação processual, especialmente porque o imóvel objeto da pretendida partilha teria sido adquirido em período não abrangido ao reconhecido como caracterizador da entidade familiar (união estável).
V. Recurso desprovido.